Tribunal: TJDFT
Processo: 0024745-58.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024745-58.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE, DULCINEA CARVALHO CUNHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 24921861, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de excluir a credora de honorários ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE (ID 24921862 - Pág. 6/7). Em consequência, o presente precatório está completamente quitado, tendo em vista o pagamento do crédito da credora DULCINEA CARVALHO CUNHA por acordo direto. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, ARQUIVE-SE com as comunicações e cautelas necessárias, inclusive com a exclusão na lista cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac